Tribunal: TJES
Processo: 0004104-86.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004104-86.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DA SILVA LAURIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2.
Em se tratando de circunstâncias preponderantes, deve-se proceder à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena dos acusados. 3.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 4.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004104-86.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DA SILVA LAURIA, RAFAEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO EDUARDO DE ARAUJO - ES28007-A
Advogado do(a) APELANTE: EVELYN FREIRE SANTOS - ES27730

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) durante o patrulhamento tático motorizado, os Policiais Militares foram abordados por alguns moradores do bairro Santa Cruz, e que lhe pediram para que realizassem o patrulhamento na rua Sabiá da Mata com o Giroflex, pois de acordo com eles, alguns indivíduos estariam promovendo o tráfico de drogas neste local.

Assim, os policiais prosseguiram até o local informado e, ao chegarem no local, visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, se demonstrou bastante inquieto e acelerou seu passo.

Desta forma, os militares, imediatamente, por razão de fundada suspeita, abordaram o indivíduo, o denunciado Rafael Rodrigues. Este afirmou que é usuário de crack, mas que não tinha nada consigo. Os militares, então, realizaram uma varredura no local, sendo possível encontrar 03 (três) pedras de crack no chão.

Assim, os militares perguntaram ao denunciado se havia alguma droga ilícita em sua residência, e este respondeu prontamente aos policiais que seria possível encontrar algumas cargas de cocaína no interior de sua casa, mas que tal material não é de sua propriedade, mas sim de Wagner da Silva Lauria, o primeiro

denunciado.

Rafael, assim, oportunizou aos militares acesso a sua residência (autorização de entrada e busca em residência de fl. 25) para que fosse apreendida a droga informada. Ao acessar o imóvel, os militares encontraram, em cima da caixa d'água, 38 (trinta e oito) pinos de cocaína (auto de apreensão de fl. 39), bem como, no interior de um quarto, foi encontrado o denunciado Wagner da Silva Lauria.

Quando perguntado o porquê de estar na residência de Rafael, Wagner respondeu que havia pedido para que Rafael guardasse a cocaína, e que tinha obtido as drogas com Milena Costa do Nascimento para expor a venda, pois estava devendo

R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a mesma, e disse que assumiu o plantão de 10h da manhã e estaria encerrando as atividades durante a noite.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pelos entorpecentes apreendidos, bem corno pela dinâmica dos fatos e pelas declarações dos Policiais, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a prática do crime de tráfico de drogas (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa de Wagner busca absolvição por ausência de provas, ao passo que a defesa de Rafael pugna pela desclassificação para o tipo penal do art. 33, §3º da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas p
elo boletim de ocorrência de fls. 22/25, auto de apreensão de fls. 43 e laudo de exame químico de fls. 108/110.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...]”; “Que declara que acompanhado do acusado Rafael sempre fazem uso de entorpecentes na residência do acusado Rafael; que no dia do fato, estava com pouco dinheiro e então pegou duas pedras para fazer uso; que então estava na casa do acusado Rafael e então uma pessoa por nome de Milena chegou para o depoente e se o mesmo queria guardar a droga para ela até no dia seguinte; que então o depoente disse para essa pessoa que guardaria a droga e em troca receberia três pedras; que confessa que guardou as drogas; que após o acusado Rafael estava em frente a sua residência e os policiais o abordaram e pediram para entrar na residência, tendo a permissão do depoente e do outro acusado; que os policiais viram o cachimbo e perguntaram aos mesmos se tinha droga na residência, tendo eles confessado que tinha drogas na residência e entregou aos Policiais. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO: que foi encontrado dentro da residência uma sacola com alguns pinos de cocaína e três crack que estava na posse do depoente; que tinha quatro cachimbos e dois isqueiros que estava sendo usado pelo depoente; que sempre fuma junto com o acusado Rafael; que na casa do acusado Rafael é só para usarem drogas, que os usuários compram as drogas na boca de fumo; que trabalha como pescador; que morava a quatro ruas da casa do acusado Rafael; que não faz uso de entorpecentes dentro da sua residência, pois tem duas filhas menores e o pai é idoso; que nega que estava vendendo drogas, estava fazendo uso na residência do acusado Rafael; que quem estava na pista foi a Milena que pediu ao depoente para guardar as drogas; que essa Milena é vapor na pista; que a Milena deixava a droga com o depoente, pois sempre pagava as drogas certinho e não faz uso de cocaína; que declara que estava devendo drogas para a Milena e a mesma ainda pagaria ao depoente três pedras para o mesmo guardar as drogas para ela; que o acusado Rafael era apenas o dono da casa e estava apenas usando drogas com o depoente; que afirma que o acusado Rafael sabia que o depoente estava guardando as drogas na residência dele; que declara que é costume guardar as drogas para outras pessoas quando esta sem dinheiro; que faz sempre para conhecidos, como essa Milena que sempre vende fiado para o depoente; que quando a Milena pede para guardar as drogas, geralmente guarda em uma horta, em um sítio; que nesse dia que estava na residência do acusado Rafael e acabou guardando as drogas naquele local, dando ciência ao acusado Rafael; que já foi condenado no tráfico de drogas em 2018 ou 2019. DADA A PALAVRA A DEFESA DO DEPOENTE: Sem perguntas; [...]”. (Interrogatório de Wagner da Silva Lauria, em juízo).

“[...]”; “Que estava em sua residência acompanhado do acusado Wagner quando chegou uma menina por nome de Milena chamando o acusado Wagner; que o acusado Wagner atendeu essa pessoa e retornou com uma sacola com pinos de cocaína; que a explicação do acusado Wagner para o depoente seria que o acusado Wagner estava devendo dinheiro pra ela e ela então pediu para ele guardar essas drogas; que o Wagner então guardou essas drogas em troca de três pedras de crack; que fizeram uso do crack e então o depoente saiu da residência, tendo os Policiais, abordado o depoente em frente a sua residência; que os Policiais perguntaram ao depoente se poderiam entrar na residência, e o mesmo permitiu; que então o acusado Wagner confessou aos Policiais que tinha drogas dentro da casa. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO: que no momento em que foi abordado foi na residência de sua genitora; que sua genitora mora a quatro quadras de sua residência; que depois que usou drogas foi para casa de sua genitora, pois ela o chamou; que estava sozinho na rua no momento da abordagem; que o tráfico de drogas é próximo sua residência; que conhece a Milena do próprio bairro; que Milena estaria como gerente no tráfico; que foi a primeira vez que guardou drogas, que na realidade ela pediu para o acusado Wagner guardar e ele estava na residência do depoente; que tinha dois ou três cachimbos, não se recorda; que tinha três pedras; que a cocaína foi encontrada no quintal da residência; que Milena estava de plantão na pista; que foi a primeira vez que viu a Milena pedindo para guardar a droga e não pediu diretamente ao depoente; que outras pessoas iam na residência do depoente para consumir drogas. DADA A PALAVRA A DEFESA DO DEPOENTE: Sem perguntas; [...]”. (Interrogatório do acusado Rafael Rodrigues, em juízo).

“[...]”; AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: “Que se recorda dos fatos; que durante o patrulhamento recebeu informação e a denúncia já era até recorrente; que o tráfico de drogas já havia se instalado nessa localidade; que durante o patrulhamento abordou o acusado Rafael e com ele nada de ilícito foi encontrado, porém próximo a ele umas pedras de crack; que na ocasião não vinculou a droga ao acusado, até porque não tinha sido encontrado com ele; que perguntou ao acusado Rafael se teria algum material ilícito em sua residência e em sua posse, o acusado declarou que teria, porém pertencia a outro nacional por nome de Wagner; que então perguntou ao acusado se poderia ter acesso ao material, onde o acusado permitiu e apontou onde estaria o material e posteriormente foi feito contato com o acusado Wagner e o mesmo confirmou que a droga não pertencia ao acusado Rafael; que o acusado Wagner que estava promovendo o comércio dos entorpecentes no bairro Santa Cruz; que na ocasião eles estavam na residência do Rafael para fazerem uso de crack; que o acusado Wagner teria pedido ao acusado Rafael para guardar as drogas no interior da casa dele; que as drogas foram encontradas próximo de uma caixa d'água; que o acusado Rafael informou ao depoente que as drogas encontradas próximo a ele, não lhe pertencia; que a abordagem foi feita em frente a residência do acusado Rafael; que ao perguntar ao acusado Rafael se tinha mais alguma droga dentro da casa, o mesmo confirmou que tinha entorpecentes e não era de sua propriedade; que os acusados informaram que fazia uso de crack; que o acusado Wagner não era conhecido pelo depoente, já o acusado Rafael, já tinha visto em outras ocasiões; que o acusado Wagner confirmou a propriedade da substância e falou que não era do Rafael e teria pedido para armazenar na residência do Rafael. DADA A PALAVRA A DEFESA DOS ACUSADOS: que os acusados declararam que era usuários de crack;[...]”. (depoimento do policial militar Ramon Belinassi Nunes, em juízo).

“[...]”; AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: “Que as pessoas já estavam pedindo patrulhamento naquele local há algum tempo e diante das informações, prosseguiram até o local e nesse dia conseguiram avistar o acusado Rafael próximo a casa dele, e quando o mesmo percebeu a presença da guarnição começou a acelerar os passos, ficando meio inquieto; que ao chegar próximo a ele, realizou a abordagem e não encontrou nada com o mesmo, porém ao lado dele no chão, tinha três pedras de crack; que ao indaga-lo se em sua casa tinha entorpecentes, o mesmo afirmou que sim, que estava guardando cocaína, porém não lhe pertencia, declarando que pertencia ao acusado Wagner; que o acusado Rafael franqueou a entrada da guarnição; que ao entrar na residência, encontrou o acusado Wagner em um quarto e as drogas; que o acusado Rafael informou que a cocaína era do acusado Wagner e o mesmo estava ali para poderem fazer uso de crack; que diante do fato, foi indagado ao acusado Wagner e o mesmo afirmou que a droga era dele e que tinha dado essa droga seria a nacional Milena Costa; que ele estava devendo um valor a ela e estava comercializando essa droga para esse fim. DADA A PALAVRA A DEFESA DOS ACUSADOS: Sem perguntas;[...]”. (depoimento do Policial Militar Dhiogo Mello Reetz, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-los ou desclassificar suas condutas para o tipo penal do art. 33, §3º da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, busca a defesa de Wagner pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico assistir razão à defesa.

Isso porque o apelante Wagner possui apenas uma única reincidência.

Em se tratando de circunstâncias preponderantes (confissão espontânea e reincidência), devem ser as mesmas compensadas.

Assim, procedo à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e incidindo ao caso a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3, fica o acusado condenado a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Pelos mesmos fundamentos, procedo, de ofício, ao redimensionamento da pena do corréu Rafael Rodrigues, impondo-lhe uma reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pugnado por Wagner, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Rafael, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais) em favor da Dra. Evelyn Freire Santos, OAB/ES 27.730.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, ao final, redimensionar a pena definitiva.